Tribunal: TJES
Processo: 5016984-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016984-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE BENTO PEREIRA VASCONCELOS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14, DO CDC). APLICAÇÃO DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LIMITAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE REGE APENAS OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS PRESERVADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRUSTRAÇÃO, ANGÚSTIA E QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM PERFEITA ADERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSOS CONHECIDOS AND NÃO PROVIDOS.

___________________

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A matéria controvertida cinge-se à verificação da responsabilidade civil das companhias aéreas requeridas decorrente de grave falha prestacional consistente no extravio temporário/definitivo da bagagem despachada pela parte consumidora em voo internacional, bem como à adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas em sede de primeiro grau.

Sem razão.

In casu
, a relação de direito material subjacente ostenta nítida natureza consumerista, enquadrando-se as partes com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços esculpidos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Por força da solidariedade legal instituída pelo art. 7º, parágrafo único, e pelo art. 25, § 1º, ambos do CDC, todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento e transporte — inclusive parceiras comerciais em regime de
codeshare
— respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes dos serviços deficientemente prestados.

A ocorrência do extravio da bagagem despachada constitui fato incontroverso nos autos, restando sobejamente demonstrada a falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC). O transportador aéreo assume uma obrigação de resultado, sendo responsável pela incolumidade do passageiro e pela entrega segura e tempestiva de seus pertences no local de destino. Ao descumprir esse dever acessório de guarda e vigilância, resta configurado o ato ilícito indenizável.

No que tange à aplicação das normas internacionais protetivas (Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
"nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"
.

Contudo, a referida limitação tarifária incide estritamente sobre as reparações de ordem
material
. O próprio Pretório Excelso e o Superior Tribunal de Justiça sedimentaram o entendimento de que a limitação das convenções internacionais não alcança a indenização por
danos morais
, a qual permanece integralmente tutelada pelo microssistema do CDC e pela Constituição Federal (art. 5º, V e X), devendo ser arbitrada pelo magistrado com base nas peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese vertente, o dano moral resta plenamente caracterizado. A privação dos pertences pessoais e de vestuário em solo estrangeiro ou ao retornar de viagem internacional impõe ao passageiro severa aflição, angústia, sensação de desamparo e manifesto desgaste psíquico que ultrapassam, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano ou simples percalço contratual. Houve quebra frontal do princípio da legítima expectativa e da segurança jurídica das relações de consumo.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais revela-se comedido e ponderado, mostrando-se em perfeita harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Atende com fidelidade ao caráter dúplice da condenação: serve como justa compensação à dor materializada pelo consumidor e, concomitantemente, como medida pedagógica e desestimuladora (função punitivo-preventiva) para que os prestadores de serviço aprimorem seus mecanismos de triagem e logística, não comportando modificação ou redução.

Em âmbito processual, constata-se que o Juízo
a quo
valorou com maestria os elementos probatórios documentais produzidos pelas partes, em fiel observância ao princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil. A distribuição dos encargos de sucumbência atendeu com rigor às diretrizes estabelecidas no art. 85 do CPC, aplicando-se de forma correta a proporcionalidade em face dos pedidos acolhidos.

Destarte, uma vez que a r. sentença resiste incólume a todas as razões recursais tecidas pelos litigantes, a sua confirmação integral por seus próprios e substanciais fundamentos apresenta-se como medida de rigor técnico, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)